Tribunal: TJBA
Processo: 8020817-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020817-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JERONIMO DA CONCEICAO NASCIMENTO Advogado(s): BRUNO SOUZA BONFIM MAYNART AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO EMBARGANTE DECORRENTES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. OMISSÃO. CONTRATO CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO FOI INFORMADO PELO EMBARGANTE NA PETIÇÃO DE AGAVO. DECISÃO ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO EMBARGADO. PARTE QUE FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO PREVISTA EM LEI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, que proveu parcialmente o recurso interposto, determinando que o agravado se abstivesse de promover descontos nos benefícios previdenciários do agravante em relação a contratos de empréstimo, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado, consistentes: i) na inclusão, na parte dispositiva, de contrato que não foi mencionado pelo agravante em sua petição recursal; ii) na ausência de manifestação a respeito de pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça; iii) na ausência de manifestação acerca de pedidos formulados em petição simples. III. Razões de decidir 3. Constata-se na parte dispositiva do acordão embargado, determinação para que o agravado, ora embargado, se abstivesse de promover descontos nos benefícios previdenciários do agravante em relação ao contrato de empréstimo de n. 636006311, embora não tenha o agravante, ora embargante, formulado pedido relativo a esse contrato. 4. Trata-se, portanto, de hipótese de decisão ultra petita, merecendo integração o acórdão embargado, para que seja afastada a suspensão dos descontos realizados em razão do contrato de n. 636006311. 5. Em relação à petição de ID 65959684, foi o agravado intimado a se manifestar a respeito do alegado descumprimento somente após o julgamento do acórdão, ao que a decisão colegiada ora embargada não poderia ter se manifestado sobre tal questão, não havendo que se falar em omissão em relação a este ponto. 6. Tampouco se verifica omissão quanto ao pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, havendo tal pleito sido apreciado quando do deferimento parcial da liminar requerida; não se verificando dos autos, ademais, uma das hipóteses legais para a tramitação do feito em segredo de justiça, nos termos do art. 189, do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ-e de 13.06.2013, Segunda Turma – STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8020817-94.2024.8.05.0000, em que é Embargante Jeronimo da Conceição Nascimento e Embargado Banco Itaú BMG Consignado S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador,